Tribunal: TJBA
Processo: 8000474-40.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000474-40.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DIRETA. EXECUÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NOVA EXECUÇÃO AJUIZADA APÓS ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador em razão da sentença que declarou a prescrição do crédito exequendo e extinguiu execução fiscal de multa administrativa. 2. Fatos relevantes. O mesmo débito não tributário (CDA nº 32018275254) foi objeto de execução fiscal anterior ajuizada em 16/07/2018, com despacho citatório em 19/07/2018. A primeira execução, cujo valor da causa era de R$ 4.666,67, foi extinta em 06/08/2024 por falta de interesse de agir, em cumprimento ao Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023 firmado entre CNJ, TJBA, TCM-BA e PGM-Salvador. A presente execução foi ajuizada em 03/01/2025, com o débito atualizado para R$ 10.324,80. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de nova execução fiscal, após a extinção da execução anterior por falta de interesse de agir, configura comportamento contraditório em violação ao princípio da boa-fé processual; e (ii) saber se ocorreu a prescrição direta do crédito não tributário. III. Razões de decidir 4. A extinção da primeira execução fiscal por falta de interesse de agir não representou renúncia ao crédito material, mas apenas reconhecimento de que o valor do débito não justificava economicamente o prosseguimento daquele processo executivo específico, segundo critérios de gestão do contencioso estabelecidos em acordo institucional. 5. A atualização do débito pela incidência de juros de mora e correção monetária restabeleceu o interesse processual. A extinção por falta de interesse de agir não gera coisa julgada material nem impede o ajuizamento de nova execução quando superadas as circunstâncias que motivaram a extinção anterior, desde que respeitado o prazo prescricional. 6. Tratando-se de débito não tributário, aplica-se o Decreto nº 20.910/1932, que prevê prescrição quinquenal. 7. O despacho citatório, proferido em 19/07/2018, na primeira execução fiscal interrompeu o prazo prescricional. Nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, passando de cinco anos para dois anos e meio. 8. O termo inicial do prazo prescricional reduzido é o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a primeira execução fiscal, proferida em 06/08/2024. Considerando que o Município ajuizou a segunda execução fiscal em 03/01/2025, o débito não tributário não está prescrito. IV. Dispositivo e tese 9. Sentença reformada. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º e 1.012, caput; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 217, § 1º, e art. 228, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.105.442/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 02/02/2011 (Tema 135 de recursos repetitivos). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000474-40.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO à Apelação para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau para o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08